Tribunal: CARF
Processo: 11080.900938/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900938/2011-66
ACÓRDÃO
1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REFLEXO NO SALDO NEGATIVO.
Ainda que não homologada, a compensação declarada em DCOMP deve
ser considerada na composição do saldo negativo, sob pena de dupla
exigência. A cobrança autônoma da estimativa glosada impede a sua
exclusão concomitante da apuração do saldo negativo. Entendimento
pacificado no CARF, conforme Súmula no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900938/2011-66
2

RELATÓRIO
O Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BRF S.A. (sucessora por
incorporação de ELEVA ALIMENTOS S/A), contra o acórdão no 14-65.377, proferido pela 15a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, mantendo a não homologação das
compensações transmitidas.

O litígio origina-se de Despacho Decisório 912650816 que não reconheceu a
integralidade do direito creditório pleiteado na PER/DCOMP no 39340.24446.200407.1.2.03-4040
(Pedido de Restituição), referente a Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004.

A Contribuinte informou um crédito original de R$ 1.532.718,26, contudo, a
autoridade fiscal reconheceu como disponível apenas a quantia de R$ 419.730,75. Em decorrência
dessa glosa no crédito, houve a homologação parcial da compensação declarada na DCOMP
vinculada no 04556.78943.280807.1.3.03-1733, gerando a cobrança dos débitos remanescentes
acrescidos de encargos legais.

A Fiscalização fundamentou a glosa na insuficiência do crédito pleiteado.
Conforme o relatório fiscal, o saldo negativo de 2004 foi formado, em parte, por estimativas
mensais quitadas mediante outras declarações de compensação. Ocorre que tais compensações
não foram homologadas pela Receita Federal, o que resultou na inadimplência dessas estimativas.

Segundo o entendimento fiscal, como essas estimativas não foram validamente
extintas, elas não podem compor o saldo negativo do período, reduzindo-se, assim, o montante
passível de utilização. Em decorrência da homologação parcial, foram cobrados os débitos
remanescentes acrescidos de juros e multa de mora.

Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade. Em
sua defesa, arguiu, preliminarmente, a decadência do direito do Fisco de rever o saldo negativo de
2004, uma vez que decorridos mais de cinco anos do fato gerador (tese da homologação tácita
pelo art. 150, § 4o do CTN).

No mérito, sustentou que a não homologação das DCOMPs que quitaram as
estimativas não poderia prejudicar o saldo negativo, pois aquelas compensações ainda estavam
sob discussão administrativa, não havendo decisão definitiva. Alegou que a glosa representaria
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900938/2011-66
3
dupla penalização (nos processos das estimativas e no presente processo do saldo negativo) e
requereu diligência pericial, a qual foi indeferida.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP,
por meio do Acórdão no 14-65.377, rejeitou os argumentos da defesa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder
de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a
decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação, exceto pela homologação da própria declaração de
compensação, a qual não homologa o crédito, mas a extinção do débito.

ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. Segundo orientações da
PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja compensação não foi
homologada administrativamente, por se tratarem de meras antecipações de
tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez necessário à
cobrança e inscrição em dívida ativa.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que
requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera integralmente as razões da
impugnação. Insiste na tese da decadência para a revisão do saldo negativo de 2004, invocando a
segurança jurídica e a aplicação do art. 150, § 4o do CTN. No mérito, reforça que a glosa das
estimativas é indevida enquanto pender discussão administrativa sobre as compensações que as
extinguiram, sob pena de bis in idem.

Adicionalmente, em petição superveniente protocolada em 08/12/2023, a
Recorrente requer a aplicação da Súmula CARF no 177, alegando que o caso envolve estimativas
não homologadas e que a cobrança estaria vedada, pleiteando o provimento do recurso com base
no efeito vinculante do referido verbete.

É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900938/2011-66
4
VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

Registro, por oportuno, que a empresa ELEVA ALIMENTOS S/A (CNPJ
92.776.665/0001-00) foi incorporada pela PERDIGÃO S.A., a qual alterou sua denominação social
para BRF S.A. (CNPJ 01.838.723/0001-27). Considerando que a sucessora assume integralmente os
direitos e obrigações da sucedida, reconheço formalmente a sucessão processual.

Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os
demais requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Mérito | Do direito creditório:

A questão fulcral destes autos reside na legitimidade da glosa de Saldo Negativo
de CSLL apurado no ano-calendário de 2004. A autoridade fiscal não reconheceu parte do crédito
pleiteado sob o fundamento de que as estimativas mensais que o compunham foram quitadas
mediante compensações não homologadas em outros processos administrativos.

Conforme já mencionado em outras decisões, o saldo negativo de IRPJ e CSLL
ocorre quando, ao final do ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o tributo devido e os
valores antecipados ao longo do exercício financeiro, identifica que pagou mais do que deveria.

É sabido que o saldo negativo do IRPJ e da CSLL é composto por todas as parcelas
creditadas pelo contribuinte ou por terceiros em seu nome ao longo do ano-calendário, podendo
tais antecipações se dar por retenções na fonte, pagamentos via DARF e por compensações via
sistema PER/DCOMP.

No caso em apreço, o agente fiscal glosou a parcela da composição do saldo
negativo referente à estimativa mensal de setembro de 2004, quitada originalmente mediante a
DCOMP no 19632.75372.190407.1.7.02-0035 (fls. 16 e 75). A não homologação desta COMP
atingiu negativamente o montante total do saldo negativo, afetando, assim, diretamente, em
"efeito cascata", a compensação objeto deste processo.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900938/2011-66
5
Todavia, tal entendimento não merece prosperar, sob pena de incorrer em
inadmissível bis in idem. Explico: apesar de não homologada, a compensação informada na
DCOMP no 19632.75372.190407.1.7.02-0035 deve ser considerada para fins de quitação da
estimativa e composição do saldo negativo, independentemente do resultado administrativo
daquele pedido.

Isso porque o valor da estimativa não paga (em razão da não homologação da
compensação) torna-se objeto de cobrança autônoma pela Receita Federal, com os devidos
acréscimos legais. Se a Administração cobra a estimativa no processo de origem e,
simultaneamente, glosa o valor correspondente na apuração do Saldo Negativo, ocorre uma dupla
cobrança sobre o mesmo fato jurídico.

Acerca do assunto, vale destacar que a própria Administração Tributária já
reconheceu a irregularidade desse procedimento na Solução de Consulta Interna no 18, de 13 de
outubro de 2006, a qual orienta que, na hipótese de compensação não homologada, os débitos
devem ser cobrados com base na própria DCOMP, não cabendo a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.

Tal posicionamento reverbera na jurisprudência consolidada deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Cito, por oportuno, precedentes que elucidam a matéria:

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Ano-calendário: 2009.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. CONSIDERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. As estimativas objeto de declaração de compensação integram o saldo
negativo da contribuição social sobre o lucro líquido. (Processo
16682.900378/2016-99, Relatora Maria Lucia Miceli).

GLOSA SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo de IRPJ.
(Processo 11020.000425/2005-10, Relatora Letícia Domingues Costa Braga).

Como se nota, as estimativas compensadas devem ser consideradas no limite
dos valores que tiveram a compensação requerida, mesmo que a compensação ao final não seja
homologada. O debate, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo
por meio da Súmula CARF no 177, de observância obrigatória por este Colegiado:

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.388 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900938/2011-66
6
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A aplicação do verbete sumular é medida que se impõe, resolvendo
definitivamente a lide. Com o reconhecimento da procedência do crédito de Saldo Negativo de
CSLL de 2004, a compensação pleiteada na DCOMP objeto deste processo deve ser homologada
até o limite do crédito disponível.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente, nos termos da
Súmula CARF no 177, e, por conseguinte, homologar as compensações transmitidas até o limite do
crédito disponível.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Original